Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733217-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alencastro Almeida Serviços Médicos e Hospitalares Ltda. contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Noticia a impetrante ter participado do Edital de Credenciamento n. 01/2025, que tem por objeto “o credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de Ressonância Nuclear Magnética, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, em caráter complementar junto ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal - SUS/DF”. No Relatório Técnico de Inspeção em Serviços de Saúde n. 444/2025 - SES/SVS/DIVISA/GESES foi emitido parecer conclusivo no sentido de que o equipamento de Ressonância Nuclear Magnética (marca Neusoft, modelo Super Open 0,35 T), a ser fornecido pela impetrante não atende às especificações técnicas previstas no Edital de Credenciamento n. 01/2025 - SES/DF, resultando na inaptidão do serviço de saúde. Ademais, considerou que as instalações não estariam aptas sob os aspectos sanitários. Assim, foi considerada inabilitada para o credenciamento perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Interposto recurso administrativo, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal negou-lhe provimento. Aduz que o art. 37, XXI, da CF estabelece que a licitação pública deve assegurar a igualdade de condições de todos os concorrentes, assim como o art. 5o da Lei n. 14.133/21. Defende que sua inabilitação por “não possuir, no momento da habilitação, determinado equipamento técnico específico contraria diretamente os dispositivos legais mencionados, especialmente por restringir indevidamente a competitividade do certame, ao limitar a participação apenas às empresas que já disponham do referido equipamento”. Assenta possuir equipamento de Ressonância Nuclear Magnética de 0,35 T, mas que a exigência de comprovar a posse imediata de um equipamento com 1,5 Tesla, na fase de habilitação, violaria os princípios da impessoalidade, da igualdade e da competitividade. Segundo entende, exigência deveria ocorrer somente quando da assinatura do contrato, sob pena de onerar demasiadamente quem pretende contratar com o Poder Público, haja vista o alto valor do equipamento. E a Administração teria meios de “coibir eventuais descumprimentos contratuais, seja por parte do fabricante, distribuidor ou revendedor”. Articula haver entendimento do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “vedada a exigência de habilitação que gere custo desnecessário ao licitante”. Sustenta que, “conforme já demonstrado durante a fase de diligência, foi informado que a aquisição do equipamento de exame de imagem com 1,5 Tesla se encontra em estágio avançado e estará disponível no local para utilização pela Administração Pública”. Pontua, “a lógica relativa ao Projeto Básico de Arquitetura (PBA) e demais licenças da Vigilância Sanitária é a mesma, dependendo de nítidos investimentos prévios e lógica existência dos equipamentos no local, sendo exigência reflexamente ilegal”. Requer, ao final, a “concessão da medida liminar, sem oitiva do polo passivo, para determinar a imediata suspensão da Decisão n.o 245/2025 - SES/GAB, que ao julgar improcedente o recurso administrativo da ora impetrante, inabilitou a empresa no âmbito do Credenciamento no 01/2025 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e, vias de consequência, seja a empresa habilitada e credenciada no processo administrativo em referência”. No mérito, pretende a declaração de nulidade da Decisão n. 245/2025 - SES/GAB, que negou provimento ao recurso administrativo, mantendo sua inabilitação no Credenciamento n. 01/2025 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Procuração ao ID 74983811. Não recolhidas as custas iniciais. Por meio da decisão ao ID 75004162, foi determinada a emenda da petição inicial para adequação ao valor da causa ao proveito econômico pretendido e recolhimento das custas iniciais. Em petição ao ID 75877402, o impetrante requer a reconsideração da decisão, alegando dificuldade na estimativa do valor do contrato. Subsidiariamente, “requer renovação do prazo para emenda e, em homenagem ao princípio da cooperação, seja indicado de forma objetiva qual o critério a ser adotado para atribuir valor à causa”. É o relato do necessário. Decido. 2. A despeito de alegar, na petição ao ID 75877402, “que não é possível mensurar, de forma precisa, qual será a remuneração final da empresa, tendo em vista que esta dependerá da quantidade e do tipo de procedimentos efetivamente demandados, sendo o pagamento condicionado à prestação dos serviços”, verifica-se que impetrante formalizou proposta comercial referente ao Edital de Credenciamento n. 01/2025 ao ID 74983810, p. 166-168, indicando o quantitativo de serviços de ressonância magnética a serem disponibilizados ao ano para fins do credenciamento. E o Edital de Credenciamento n. 01/2025, no item 16 (ID 74983810, p. 12), indica o valor estimado para cada procedimento, sendo, por exemplo, R$485,20 para Serviço de Ressonância Nuclear Magnética-RNM com contraste e sem contraste e sem sedação e R$1.055,68 Serviço de Ressonância Nuclear Magnética-RNM com ou sem contraste e com sedação. Ademais, poderia a impetrante ter utilizado como parâmetro contrato de credenciamento análogo. Consequentemente, afigura-se possível aferir o proveito econômico pretendido, com subsequente adequação do valor da causa e recolhimento das respectivas custas iniciais. 3. Com essas razões, cumpra-se a determinação de emenda exarada na decisão ao ID 75004162 no prazo derradeiro de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília, 5 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora